Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE AJUSTE. PRINCÍPIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Revelando-se a condenação em honorários advocatícios em valor exorbitante, admite-se a fixação abaixo do mínimo estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em montante que atenda aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a norma processual civil deve ser interpretada de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, o qual veda o enriquecimento sem causa.